Tribunal: TJSP
Processo: 1066661-71.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - APELAÇÃO DA AUTORA
- Alegação de inclusão indevida do nome da autora no cadastro de inadimplentes – Citado, o réu juntou aos autos diversos documentos, demonstrando a origem da dívida - Improcedência da ação que era de rigor, bem

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - APELAÇÃO DA AUTORA
- Alegação de inclusão indevida do nome da autora no cadastro de inadimplentes – Citado, o réu juntou aos autos diversos documentos, demonstrando a origem da dívida - Improcedência da ação que era de rigor, bem como a condenação da autora por litigância de má-fé – Necessidade de redução do valor da multa por litigância de má-fé, fixada em 10% do valor da causa.

Recurso parcialmente provido.